Tribunal: TJPA
Processo: 0011954-02.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 33, DA LEI 11.343/2006 â APELANTE LUAN OLIVEIRA CARDOSO: PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1020 (UM MIL E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO; APELANTE ANA SIMONE OLIVEIRA CARDOSO: PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 608 (SEISCENTOS E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO â APELANTES PUGNAM PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA PROVA â RejeiÃ§Ã£o. Ã pacÃfica a jurisprudÃªncia no sentindo de que por se tratar de crime permanente, Ã© legal a busca e apreensÃ£o de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lÃcita. NO MÃRITO, OS APELANTES REQUEREM SUA ABSOLVIÃÃO PELA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â InsubsistÃªncia. Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o e Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, atravÃ©s dos depoimentos testemunhais proferidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, bem como pelas declaraÃ§Ãμes contraditÃ3rias dos apelantes. Ressalto que no crime de trÃ¡fico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensÃ£o da droga tem grande valor probatÃ3rio. ALTERNATIVAMENTE A REDUÃÃO OU FIXAÃÃO DA PENA BASE â ImprocedÃªncia. Em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA â InocorrÃªncia. Os apelantes nÃ£o demonstraram a hipossuficiÃªncia em pagÃ¡-la. SOMENTE A APELANTE ANA SIMONE, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO, DEVENDO AUMENTAR O QUANTUM PARA 2/3 â Impossibilidade. NÃ£o hÃ¡ como aumentar a fraÃ§Ã£o de 1/6, pelo quantum do trÃ¡fico privilegiado, reconhecido pelo juiz, pelo elevado nÃºmero de droga que foi encontrada na residÃªncia da apelante, devendo ser mantida o valor de diminuiÃ§Ã£o procedido pelo magistrado. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011954-02.2017.8.14.0028
APELANTE: LUAN OLIVEIRA CARDOSO
APELANTE: ANA SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - APELANTE LUAN OLIVEIRA CARDOSO: PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1020 (UM MIL E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO; APELANTE ANA SIMONE OLIVEIRA CARDOSO: PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 608 (SEISCENTOS E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTES PUGNAM PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA PROVA - Rejeição.
É pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita.
NO MÉRITO, OS APELANTES REQUEREM SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão e Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pelas declarações contraditórias dos apelantes. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO OU FIXAÇÃO DA PENA BASE - Improcedência.
Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Inocorrência.
Os apelantes não demonstraram a hipossuficiência em pagá-la.
SOMENTE A APELANTE ANA SIMONE, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DEVENDO AUMENTAR O
QUANTUM
PARA 2/3 - Impossibilidade.
Não há como aumentar a fração de 1/6, pelo
quantum
do tráfico privilegiado, reconhecido pelo juiz, pelo elevado número de droga que foi encontrada na residência da apelante, devendo ser mantida o valor de diminuição procedido pelo magistrado.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELAÇÃO PENAL Nº. 0011954-02.2017.8.14.0028
APELANTE: LUAN OLIVEIRA CARDOSO
APELANTE: ANA SIMONE OLIVEIRA CARDOSO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

LUAN OLIVEIRA CARDOSO E ANA SIMONE OLIVEIRA CARDOSO,
interpuseram os presentes recursos de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta dos autos, que no dia 11/07/2017, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, na posse de 71 petecas e 01 trouxinha da droga conhecida vulgarmente por ¿maconha¿, pesando aproximadamente 172,4 gramas, além de um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, uma faca sem marca aparente, um rolo de papel alumínio e uma tesoura.

Ao ser conduzido, perante a autoridade policial, Luan Oliveira e Ana Simone negaram a autoria delitiva, declinando para o adolescente a autoria dos fatos narrados.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou os ora acusados, nas sanções punitivas do artigo 33, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, fixando para Luan Oliveira Cardoso a pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1020 (mil e vinte) dias multa, no regime fechado e para Ana Simone Oliveira Cardoso, fixou a pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, ambos os apelantes recorreram da sentença condenatória em peças separadas.

O apelante LUAN OLIVEIRA CARDOSO, pugna preliminarmente pela ilicitude da prova, ante a inviolabilidade do domicílio, alegando não haver mandado judicial ou autorização expressa de qualquer morador da residência, para justificar a legalidade da invasão ao imóvel. Requer, pois, o reconhecimento da ilicitude das provas ilícitas, para que sejam desentranhadas dos autos.

No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a redução da pena base próxima ao mínimo legal, dispensa ou redução da pena de multa para o mínimo estabelecido por lei.

Por sua vez, a apelante ANA SIMONE OLIVEIRA CARDOSO, também requer de forma preliminar, o desentranhamento das provas ilícitas dos autos, alegando que não houve mandado judicial ou autorização expressa para ingresso dos policiais na residência, capaz de legalizar a prova. No mérito, pugna a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a redução da pena base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, bem como a dispensa da pena de multa ou sua redução para o mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Os apelantes LUAN E ANA SIMONE, de forma igualitária, pugnaram preliminarmente pela ilicitude da prova, ante a inviolabilidade do domicílio, alegando não haver mandado judicial ou autorização expressa de qualquer morador da residência, para justificar a legalidade da invasão ao imóvel. Requer, pois, o reconhecimento da ilicitude das provas ilícitas, para que sejam desentranhadas dos autos.

De plano, rejeito a preliminar arguida, por ser pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, já que no caso dos autos, a equipe da polícia militar, recebeu uma ligação via Disque Denúncia, nº. 98.7.2017, informando que no endereço da Rua Alfredo Monção, nº. 1111, na Cidade Nova, havia um casal comercializando drogas e que ambos vendem a substância entorpecente por um vidro quebrado e ao diligenciarem, os policiais constataram a veracidade dos fatos, adentrando na residência supra, flagrando os apelantes com a droga e apetrechos para sua confecção.

Colaciono julgado, no sentido de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga, sem mandado judicial, se tratando, portanto de exceção a inviolabilidade de domicílio, sendo tal prova licíta.
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO,
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO.
INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES.
NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial.
(...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE EM VIRTUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, JÁ DECIDIU QUE, POR SE TRATAR DE CRIME PERMANENTE, É LEGAL A BUSCA E APREENSÃO DE DROGA SEM MANDADO JUDICIAL, SE TRATANDO, PORTANTO, DE EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, SENDO TAL PROVA LÍCITA. PRECEDENTES. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A NULIDADE PRO CERECEAMENTO DE DEFESA QUANDO O RÉU NÃO MOSTRAR O VERDADEIRO PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminares: 1.1 Da violação do domicílio: O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial. (...)¿
(2020.00600246-28, 212.152, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pelos apelantes e passo a análise de mérito.

No mérito, requerem também a sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do crime, encontra-se devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão, de fl. 26 do apenso, bem como pelo Laudo definitivo, fls. 17 dos autos, o qual atestou que o material apreendido se refere à substância vulgarmente conhecida como ¿maconha¿, pesando aproximadamente 172,04 gramas.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Izaquiel Martins Mourão, policial militar, que efetuou a prisão em flagrante dos apelantes, declarou que recebeu uma denúncia anônima de que uma senhora traficava substancia entorpecente com o auxílio dos filhos, informou ainda, que já havia apreendido Luanderson, irmão de Luan, filho de Ana Simone, com droga em via pública semanas antes do dia dos fatos.

Ressaltou a testemunha que já havia recebido outro disque denúncia, informando que a apelante, se utiliza de seu filho criança, inclusive colocava droga dentro de sua fralda para poder comercializa-la, que no dia dos fatos passou na frente da casa dos apelantes e havia um vidro basculante quebrado conforme constava na denúncia, conseguindo visualizar pela abertura da porta que havia dois rapazes sentado no chão da sala, sendo Luan e seu irmão Luanderson, com o rolo de papel alumínio, uma porção grande de material entorpecente, cortando e embalando a droga em porções pequenas e colocando em uma vasilha.

Que neste momento entrou na residência junto com os outros policiais, fez a apreensão dos materiais, e efetuou revista no apelante sendo que, Ana Simone saiu do banheiro e tentou impedir que os policiais continuassem realizando a revista na residência. Aduziu ainda que localizou na casa um simulacro de arma de fogo, além de outros objetos como faca e balança de precisão.

O menor Luanderson Thiago Oliveira Cardoso em juízo declarou que no dia dos fatos estava ¿dolando¿ a droga sozinho, o apelante Luan Oliveira Cardoso, por sua vez declarou que a droga era do seu irmão menor Luanderson. Os declarantes, entraram em contradição onde a apelante Ana Simone estava no momento dos fatos, se no banheiro ou no quintal, tornando as declarações isoladas pelo conjunto probatório.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Passo a analisar o pedido de fixação da pena base próxima ao mínimo legal para o apelante Luan Oliveira Cardoso, onde na dosimetria da pena, o magistrado fixou-a acima do mínimo legal, fundamentando-se da seguinte forma:
¿Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis ao imputado, pois registra antecedentes criminais, fl. 43 do apenso II. No entanto, em obediência a Súmula 241 do STJ, deixo para verificar tal circunstância na segunda fase, pois configura a agravante da reincidência.
Conduta social, considerada desfavorável, haja vista a insuficiência de dados - princípio do in dúbio pro reo.
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados - princípio do in dúbio pro reo.
O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação, além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o acusado estava embalando a droga no interior da residência, sendo que na casa coabita um irmão do acusado, uma criança de apenas 04 anos de idade e que, no dia dos fatos, o infante transitava no mesmo local em que o acusado estava embalando a droga - sala - . Estas circunstâncias revelam que o acusado estava expondo menores de idade, pessoas mais vulneráveis, à situação de risco, o que evidencia frieza e insensibilidade acima da média.
Quanto as consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do acusado.
A vítima - sociedade - não contribuiu para a realização da conduta ilícita.¿

E ainda em observância ao artigo 42, da Lei 11.343, pela natureza e quantidade da droga apreendida, fixou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 07 anos e 06 meses de reclusão , em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do que prevê o mínimo legal.

De igual forma, a pena de multa seguiu o critério trifásico de fixação da pena, razão pela qual não há como reduzi-la ou dispensá-la, por fazer parte da penalidade do tipo penal do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pois fixada dentro dos parâmetros legais, seguindo a sua função acessória, mesmo porque o apelante não demonstrou a hipossuficiência em pagá-la.

Quanto ao pedido da pena base no mínimo legal, esta relatora verificou que ao estabelecer a reprimenda inicial, acima do mínimo estabelecido por lei, o magistrado considerou como desfavoráveis, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, referente as circunstâncias do delito, por entender que:
¿são desfavoráveis, pois não se importou com o fato de coabitar no imóvel uma criança de apenas 04 anos de idade, a qual estava inserida em um ambiente voltado para o tráfico, sendo que, no dia do flagrante, enquanto os acusados estavam embalando a droga na companhia do acusado LUANDERSON, o menor de 04 anos estava no mesmo local - sala - brincando com seus brinquedos, o que demonstra a falta de compromisso da acusada em exercer suas obrigações maternas, o que evidencia audácia e frieza acima da média.¿

E ainda, em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, considerando a quantidade e natureza da droga, o magistrado fixou-a em 06 seis anos e 03 meses de reclusão, em observância ao estabelecido pela Súmula 23, deste Tribunal.

Na terceira fase, não há como aumentar a fração de 1/6, pelo
quantum
do trafico privilegiado, reconhecido pelo juiz, pelo elevado número de droga que foi encontrada na residência da apelante, devendo ser mantida o valor de diminuição procedido pelo magistrado.

De igual forma, a pena de multa seguiu o critério trifásico de fixação da pena, razão pela qual não há como reduzi-la ou dispensá-la, por fazer parte da penalidade do tipo penal do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pois fixada dentro dos parâmetros legais, seguindo a sua função acessória, mesmo porque o apelante não demonstrou a hipossuficiência em pagá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0011954-02.2017.8.14.0028